Tribunal: TJBA
Processo: 8067394-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067394-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS PITTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO POLICIAL MILITAR INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SUBTENENTE. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. LEI ESTADUAL 7.145/1997. RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR PARA 1º (PRIMEIRO) TENENTE QUANDO DA INATIVIDADE. RECÁLCULO DOS SEUS PROVENTOS DA INATIVIDADE CONSIDERANDO-SE A GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. APELO PROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRELIMINARES E PREJUDICIAS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. Policial Militar na inatividade tem direito ao reenquadramento para graduação hierárquica imediatamente superior fundada na isonomia entre servidores em exercício e inativos, notadamente em razão da extinção – por lei – do cargo de subtenente PM. Sentença reformada. Apelo provido. Honorários sucumbenciais devidos, a serem arbitrados quando da liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067394-06.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE CARLOS PITTA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO do autor, nos termos do voto do relator.